Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que objetiva a expedição de mandado de verificação a ser cumprindo em agência da Caixa Econômica Federal, com o fim de aferir se a empresa pública detém relação contratual com o devedor dos autos de origem.

2. Desnecessária a media pleiteada, considerando que a própria Caixa Econômica Federal já informou ao Juízo de origem que não possui qualquer relação contratual com a parte agravada.

3. Recurso conhecido e não provido.